Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA RAMOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 531.550.091-87 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA URV. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese,
nota-se que

o Recurso s
e baseia em tese totalmente distinta da sentença, eis que o
decisum
recorrido não foi fundamentado na prescrição do fundo de direito, mas sim na prescrição prevista na Súmula n.o 85 do STJ, fato que impede o seu conhecimento, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela Recorrente em face do Município de Cuiabá-MT, na qual visa à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do real para URV.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do Recurso em todos os seus termos.

No ID. 7769330 foi determinada a remessa dos autos para esta Turma Recursal, diante da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o julgamento da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020